Tribunal: TJDFT
Processo: 0705256-53.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COMPRA DE INGRESSOS PARA EVENTO ESPORTIVO. ALTERAÇÃO DA DATA DO EVENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEMBOLSO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Sociedade Esportiva Palmeiras contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir à autora a importância de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais). Em suas razões, requer atribuição de efeito suspensivo e suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta ausência de responsabilidade e de pedido de cancelamento dos ingressos. Pondera que comunicou nas redes sociais a alteração de data. Ademais, defende a inocorrência de ilícito praticado. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido (ID. 62385229). Contrarrazões apresentadas (ID. 62385233).
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva: Como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquela que se afirmar titular de determinado direito que precisa de tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima para figurar no polo passivo aquela a quem caiba a observância do dever correlato àquele direito alegado. Nesse passo, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação, portanto, é aquele que for responsável pela resistência à pretensão do recorrido, e que poderá suportar o ônus de eventual condenação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
6. Em breve súmula, narrou a autora que adquiriu 6 (seis) ingressos, no valor total de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais), para assistir ao jogo do Palmeiras, que seria realizado em 10/03/2024, com o intuito de comemorar o aniversário de seu filho. Todavia, a data do evento foi antecipada, sem qualquer aviso prévio ou comunicação oficial. Diante do ocorrido, ajuizou a presente ação pleiteando a condenação do Clube ao pagamento de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais) a título de danos materiais, bem como indenização por danos morais.
7. No caso, a autora/recorrida comprovou que adquiriu os ingressos do jogo, no site/plataforma do recorrente, pelo valor de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais) (ID. 62384198). Ademais, alegou que não houve comunicação prévia acerca da alteração da data do jogo. Desde logo, ressalta-se que o fato da alteração do jogo ter sido divulgada no perfil de instagram do time (ID. 62385214), não induz à presunção de que a autora/recorrida tenha sido comunicada da mudança.
8. Por certo, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto (é o que se extrai da análise do art. 14, § 1o, inc. I do Código de Defesa do Consumidor). No caso restou configurada a falha na prestação do serviço, tendo em vista que a autora/recorrida não pode assistir os jogos, por ter sido antecipado, sem que a tivessem comunicado. Ademais disso, a recorrente realizou comercialização dos ingressos. Portanto, não deve prosperar a alegação da recorrente no sentido de que a alteração da data do jogo, foi determinada pela Federação Paulista de Futebol (“FPF”), organizadora do campeonato em questão, pois a falha na prestação do serviço não se resume apenas à alteração da data do evento esportivo, mas também à falta de comunicação prévia sobre essa mudança, o que impediu a solicitação prévia de cancelamento dos ingressos.
9. No tocante ao prejuízo material alegado, oportuno ressaltar que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima. É dizer, o dano material é preciso ser efetivo, para ser reparado (artigos 402 e 403, CC e art. 6o, VI, CDC) e por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado. Assim, o comprovado gasto com aquisição dos ingressos adquiridos por meio do site da recorrente, bem como, devido à falta de comunicação sobre alteração das datas, o ressarcimento do valor de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais), é medida que se impõe. Portanto, irretocável a sentença.
10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099.